Tribunal: TJMT
Processo: 1016539-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016539-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MARIZA CAMPELO DA SILVA - CPF: 176.432.360-20 (AGRAVADO), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA - CPF: 032.377.781-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PERÍODO DE CARÊNCIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA ABUSIVA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito do beneficiário, ora agravado, reside na necessidade e urgência de ser-lhe disponibilizado pelo plano de saúde o tratamento prescrito pelo seu médico, independentemente do tempo de carência, restando, assim, presentes os requisitos necessários à manutenção da decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016539-80.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

MARIZA CAMPELO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Emerson Luis Pereira Cajango
, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente no 1046868-49.2019.8.11.0041, ajuizada por
MARIZA CAMPELO DA SILVA
, que
deferiu
a tutela pleiteada para determinar que a ora agravante autorize de imediato o procedimento cirúrgico requestado e encaminhamento da autora/agravada para o leito de UTI, arcando com todas as despesas inerentes ao tratamento médico necessário.

Aduz a agravante que a paciente possui 65 (sessenta e cinco anos), estando acometida de neoplasia maligna, situação que a levou a realizar os procedimentos de quimioterapia, entretanto sofreu uma parada cardiorrespiratória súbita e, no atendimento hospitalar, foi constatada a necessidade de submetê-la ao procedimento terapêutico acima descrito.

Destaca que
“o vínculo contratual existente entre a Agravante e o Agravado é da CLPARTII-A UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA, sendo que o início do contrato se deu em 29/04/2019, com carência normal”
(sic).

Diz que a negativa da autorização do tratamento se perfaz legítima, já que a agravada sempre esteve ciente da necessidade de aguardar o transcurso do prazo de carência para solicitar o tipo de internação ora exigida, nos termos contratualmente avençados.

Relata que
“mesmo nos casos comprovadamente de urgência e/ou emergência - não é admissível que seja determinado às Operadoras de Plano de Saúde a cobertura de atendimento cujo prazo de carência ainda não expirou, já que, ainda que se trate de caso emergencial, a cobertura está limitada tão somente às 12 (doze) primeiras horas, conforme determinação da Resolução no 13, do CONSU”
(sic).

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que reformada integralmente a decisão objurgada.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim em 13/11/2019, conforme Id 23796463.

Não há contraminuta. (Id. 28545496)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARIZA CAMPELO DA SILVA
, ora agravada, ajuizou ação de obrigação de fazer c/ pedido de tutela de urgência, em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, onde a autora narra na inicial sofreu uma parada cardiorrespiratória súbita, sendo socorrida pela unidade móvel e encaminhada para o Hospital São Mateus, momento em que foi necessário procedimento de reanimação por 30 (trinta) minutos.

O médico que atendeu a paciente apontou a necessidade de ser submetida ao procedimento terapêutico de intervenção coronariana percutânea com posterior remoção para o leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em virtude do iminente risco de morte.

Todavia, ao realizar o pedido administrativo junto à requerida foi surpreendida com a negativa da disponibilização do leito de UTI sob o argumento de que o período de carência ainda não se esgotou.

A tutela pleiteada foi deferida, a fim de determinar que a ora agravante autorize de imediato o procedimento cirúrgico requestado e encaminhamento da autora/agravada para o leito de UTI, arcando com todas as despesas inerentes ao tratamento médico necessário.

Inconformada, a recorrente assevera que o plano de saúde contratado pela recorrida estaria em período de carência, o que afastaria a sua obrigatoriedade em custear tal procedimento, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de que reformada integralmente a decisão objurgada.

Pois bem
. Diferente do defendido pela cooperativa, os documentos trazidos quando do ajuizamento da ação, são suficientes a comprovar a existência da relação contratual entre as partes, bem como a necessidade e a urgência da situação, caracterizando, portanto, a probabilidade do direito da autora.

Isso porque, o relatório médico (Id. 21760979 – fl. 14) e exames apresentados (Id. 21760979 – fls. 15/16 e 18/19) dão conta de que a agravada, portadora de câncer de intestino, em tratamento quimioterápico periódico, deu entrada na unidade de atendimento de emergência do Hospital São Mateus, nesta Capital, com parda cardiorrespiratória súbita, necessitando do tratamento indicado em caráter emergencial, devido ao risco iminente de morte.

Sendo assim, quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, o prazo de carência não subsiste, ainda mais quando evidenciado pelo profissional a necessidade imediata.

Frise-se que o parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça sobre o caso,
verbis
:

“(...)Com efeito, a querela dos autos, muito além de uma relação de consumo, deve ser analisada sob a luz da manutenção do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e manutenção do bem maior, qual seja, a vida e a integridade física da Agravada, que demonstrou cabalmente a necessidade de realização do procedimento cirúrgico indicado, além da disponibilização de leito em UTI.

Ressalte-se, ainda, que o contrato entre as partes foi celebrado em 29.04.2019, e a requisição da cobertura para realização de procedimento cirúrgico e internação em UTI ocorreu apenas 20 (vinte) dias antes do término do prazo de carência, ou seja, após 160 (cento e sessenta dias) de vigência do contrato. Desta forma, apegar-se demasiadamente a burocracias em detrimento da saúde da paciente não pode ser medida corroborada por este ordenamento jurídico”
(Id. 30168454)

Sobre a matéria, esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado assim se pronunciou,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
‘
– INCIDÊNCIA DO CDC – CUSTEIO DEVIDO – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde. Em contrato de plano de saúde, torna-se inoperante a cláusula de carência que exclui da cobertura gastos inerentes ao procedimento médico indicado à parte em razão de grave e urgente problema. Deve ser respeitado o equilíbrio dos contratos, mas o "pacta sunt servanda" deve sofrer abrandamentos quando se tratar de situações "sui generis", especialmente as cláusulas limitadoras decorrentes de contrato de adesão”
(TJMT Agravo de Instrumento 1014448-17.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR (SAÚDE)
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar-se de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando, assim, presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência”
(TJMT Agravo de Instrumento 1008226-67.2018.8.11.0000 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Desse modo, não se verifica qualquer argumento capaz de sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, porquanto presentes os requisitos necessários à manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020